Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca patrimonial. Sistemas informatizados do Poder Judiciário. Sisbajud. Renovação de pesquisa. Decurso de tempo superior a um ano. Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF. Ausência de pesquisa anterior. Razoabilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu reiteração de pesquisa via Sisbajud, além de indeferir as demais pesquisas via Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de busca patrimonial utilizando os sistemas judiciais Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF.
III. Razões de decidir
3. É possível a realização de nova consulta aos sistemas informatizados de penhora para busca de ativos financeiros quando infrutífera a pesquisa anterior e decorrido lapso temporal superior a um ano, sendo razoável a reiteração da medida.
4. A pesquisa promove os princípios da cooperação judicial e da eficácia da prestação jurisdicional porque os sistemas de busca de bens e de valores aceleram a resolução das demandas judiciais ao privilegiar a tentativa de satisfação do crédito do exequente.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido determinar a realização das pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper e ERIDF, com o prosseguimento do cumprimento de sentença.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.873/1999; Lei Complementar 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1867912, 07096078720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024; Acórdão 1828751, 0751708-76.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.